Tribunal: STF
Processo: ARE 1476635
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário contra acórdão que confirmou sentença de extinção do processo por falta de interesse processual, haja vista a ausência de requerimento administrativo para concessão de isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria de portador de doença grave.



    Sustenta o recorrente ter havido violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Aduz ser pacífico o entendimento acerca da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de Repetição de Indébito. 



    Ademais, destaca que o presente caso não envolve benefícios previdenciários. Sustenta ser inaplicável, neste feito, a orientação firmada no julgamento do Tema nº 350 de repercussão geral.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a instância a quo manteve a sentença por meio da qual houve a extinção do processo sem resolução do mérito, decisão essa que esteve fundada na falta de interesse processual decorrente da ausência de requerimento administrativo. 



    Contudo, constata-se que o presente feito versa sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário.



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões, nas quais houve análise de casos análogos ao presente: ARE nº 1.344.614/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/21; RE nº 1.344.608/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/21; ARE nº 1.301.776/RN, de minha relatoria, DJe de 18/3/21; RE nº 1.301.198/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/21; ARE nº 1.299.092/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/20.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a devolução dos autos à instância a quo para que realize novo julgamento do processo, afastando a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente